Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739108-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CARDOSO MARTINS NUNES AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS CARDOSO MARTINS NUNES contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato administrativo atribuído ao PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST. O pedido liminar foi indeferido. O primeiro impetrado apresentou suas informações. O Distrito Federal pugnou pelo não provimento do recurso. Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. Neste momento, observa-se que a medida de urgência foi indeferida e a eleição para membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023) já ocorreu, em 1o/10/2023, o que implica perda superveniente do objeto deste recurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ELEIÇÃO CONCRETIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Realizada a eleição para membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, sem que a liminar no mandado de segurança tenha sido concedida, torna-se inútil e desnecessária a tutela intentada com o objetivo de ver o impetrante apto a concorrer à respectiva eleição. 2. Perda superveniente do objeto. Apelo prejudicado (Acórdão 1265991, 07088415320198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator